Tribunal: TJPA
Processo: 0818258-58.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11830 - Patrimônio Cultural
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818258-58.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS BENS PÚBLICOS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO NO ART. 932 DO CPC, E REGIMENTAL CONTIDA NO ART. 133, XI, D. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E EFETIVIDADE PREVISTOS NO ART. 4º DO CPC E NO ART. 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MÉRITO. PEDIDO ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO. VEDAÇÃO EM SEDE DE LIMINAR. ÓBICE LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1º, § 3º, DA LEI N.º 8.437/92. ART. 1º, DA LEI N.º 9.494/97. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 17296250) de minha relatoria, na qual conheci e neguei provimento ao recurso, nos autos de Ação Civil Pública (n.º 0834825-37.2023.8.14.0301) proposta em desfavor de
MUNICIPIO DE BELÉM E FUMBEL – FUNDAÇÃO CULTURAL DE BELÉM.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, que o recurso interposto não poderia ter seu provimento negado de forma monocrática, pois a hipótese não seria nenhuma daquelas previstas no art. 932 do CPC.

Ante esses argumentos, requer
a retratação ou, em caso contrário, o conhecimento e o provimento do Agravo Interno por parte dessa Colenda 2ª Turma de Direito Público, a fim de que seja reformada a decisão guerreada e dado provimento ao Agravo de Instrumento.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 18222966).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Inicialmente, em relação a insurgência quanto ao julgamento monocrático, verifica-se que a decisão está fundamentada na autorização legal prevista no art. 932 do CPC, e regimental contida no art. 133, XII, “D”, do RITJE/PA. Além disso, a possibilidade de julgamento monocrático também atende aos princípios da celeridade e efetividade previstos no art. 4º do CPC e no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Ademais, através do recurso de agravo é possível a posterior ratificação, pelo colegiado, da decisão unipessoal, o que demonstra a inexistência de qualquer prejuízo às partes litigantes.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Preliminarmente, esclareço que, consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

1.1.
Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, mediante a apreciação da matéria pelo órgão colegiado no âmbito do agravo interno.

2. Nos termos do art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998, nos casos excepcionais, como inexistência de estabelecimento credenciado no local, situação de urgência ou emergência, ou mesmo impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora, é admitido o reembolso de despesas efetuadas com profissional de saúde não credenciado, limitado, no mínimo, aos preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto.

3. É vedado à parte insurgente, nas razões do agravo interno, apresentar teses que não foram anteriormente aventadas, em virtude da preclusão.

4. Agravo interno improvido.”

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.897.056/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC, C/C A SÚMULA 568/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DOS DESCONTOS RELATIVOS À PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADO NO CUSTEIO DO VALE-TRANSPORTE, VALE-REFEIÇÃO, VALE- ALIMENTAÇÃO, SEGURO DE VIDA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ entende que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015, c/c a Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada desta Corte; sendo firme, também, a orientação de que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade
. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 1.479.157/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022; e AgInt nos EDcl no RMS 67.959/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 23/9/2022.

2. O entendimento desta Corte Superior de Justiça é o de que os descontos correspondentes à participação do empregado no custeio do vale-transporte, auxílio-alimentação, assistência à saúde e seguro de vida integram a remuneração do trabalhador e, por conseguinte, compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das contribuições destinas ao RAT e a terceiros. Isso, porque, embora o crédito da remuneração e a retenção da referida verba possam, no mundo dos fatos, ocorrer simultaneamente, no plano jurídico as incidências são distintas; além de que a retenção no ato do pagamento não retira a titularidade do trabalhador e a natureza remuneratória dos valores retidos. Precedentes: AgInt no REsp 1.952.000/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022; e AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.948.867/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,

julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022.

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 2.007.666/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

A posteriori, como foi bem destacado na decisão agravada, verificou-se que agiu com o acerto o magistrado
a quo
, tendo em mira que restou fundamentado que a atuação judicial no âmbito administrativo deve ser utilizada apenas quando a conduta omissiva ou comissiva do poder público seja ilegal ou ferir direitos constitucionalmente assegurados, evidenciando, ainda, que os documentos constantes dos autos não implicam que a parte agravada esteja agindo em flagrante omissão que justifique o deferimento da tutela de urgência.

Nessa perspectiva, não obstante a relevância do pedido de tutela alicerçado pelo Ministério Público alusiva à proteção do patrimônio público, a medida pleiteada confunde-se com o mérito da demanda, evidenciando o caráter satisfativo da medida, o que atrai, por consequência, a incidência da vedação prevista nos 1º, §3º da Lei nº 8.437/92 e art. 1.059 do CPC. Vejamos:

Lei 8.437/92

Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

(...)

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

“Art. 1.059. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1º a 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009.”

Em situação semelhante à do presente Agravo de Instrumento, assim já decidiu este Tribunal de Justiça, senão vejamos o jugado abaixo transcrito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPRA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, APARELHOS E INSUMOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA. PLEITO DE REFORMA. NÃO ACOLHIMENTO.
VEDAÇÃO EXPRESSA DE DEFERIMENTO DE LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA QUE ESGOTE O OBJETO DA DEMANDA. LEI Nº 9.494/97. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. I – In casu, o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em desfavor do Município de Salvaterra, concedeu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, determinando o bloqueio de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) da verba repassada pela União ao Município recorrido, em decorrência da Lei 13.885/2019 (leilões do pré-sal), e indeferiu o pedido de compra de mais de 15 (quinze) itens para o Hospital Municipal de Salvaterra, entre equipamentos, aparelhos, insumos e materiais de uso permanente; II –
Não se afigura cabível concessão de liminar contra a Fazenda Pública na hipótese que importe em liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, concessão de aumento ou extensão de vantagens pecuniárias; outorga ou acréscimo de vencimentos; pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias a servidor público ou esgotamento, total ou parcial, do objeto da ação, tendo em vista a vedação contida na Lei nº 9.494/97, que disciplina a tutela antecipada contra a Fazenda Pública;
III – Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805525-65.2020.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/03/2022)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 15/07/2024